Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – RUXOLITINIBE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106-STJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
1. É certo que o indivíduo tem o direito público subjetivo de receber do Estado o atendimento em saúde, mas, como o acesso a esse direito deve ser garantido de forma universal e igualitária, interferências indevidas na organização orçamentária do Poder Público pode comprometer a distribuição equânime dos recursos e, por via reflexa, a efetividade do próprio direito à saúde.
2. Para racionalizar essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, nos EDCL no REsp 1.657.156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), definiu os critérios para obrigar o Poder Público a custear o tratamento não padronizado: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. O quadro probatório revelou que ainda há medicamentos padronizados que atendem eficazmente ao tratamento da paciente, o que impõe reconhecer a ausência de subsunção do caso aos critérios pelo STJ e, por via reflexa, a inexistência do dever do Estado de prestar a medicação postulada.
4. Recurso conhecido e não provido.